Tribunal: TJDFT
Processo: 0726827-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726827-74.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSONIC DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: SHOPSECURITY DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI - ME D E S P A C H O Por meio do despacho id 14346676, os patronos da agravante foram intimados para se manifestarem acerca de eventual não conhecimento do recurso, ante a ilegitimidade da agravante para postular direito de titularidade exclusiva dos procuradores constituídos (honorários advocatícios), bem como sobre a ausência de preparo recursal, pois a gratuidade de justiça concedida à pessoa jurídica não lhes traria proveito quanto à isenção daquele encargo, razão porque foram intimados também para recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, considerada a deserção. A agravante apresentou a petição id 14555648, na qual afirma que “é parte no processo e possui legitimidade para defender os interesses de seus procuradores”, bem assim, deduz que “assim como é possível o cumprimento de sentença para cobrança dos honorários sucumbências (sic) em nome da parte, também é possível a interposição de recurso, que é o caso em tela”. Conforme a dicção do § 5o do art. 99 do CPC “o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade”. Dessa forma, aos procuradores da agravante, para recolherem o preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Recolhido o preparo ou decorrido o prazo concedido sem recolhimento, promova a Secretaria nova conclusão dos autos. Brasília, 2 de março de 2020 18:07:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador